Tribunal: TJDFT
Processo: 0025692-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0025692-51.2008.8.07.0001 DESPACHO Considerando os termos dos artigos 10 e 487, parágrafo único, ambos do CPC, às partes para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual prescrição ordinária do crédito tributário exequendo. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator